Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese da prescrição ventilada pelo recorrente foi objeto de análise no bojo do AGI 0722195-34.2021.8.07.0000, oportunidade em que este Eg. Órgão Colegiado concluiu que a pretensão exercida pelo recorrido não foi acobertada pelos efeitos da prescrição (Acórdão 1385863, 07221953420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021).
2. Ainda que a matéria esteja pendente de julgamento pelos Tribunais Superiores, não há notícia de decisão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto. Precedentes.
3. Não há motivo para justificar a suspensão do curso do processo de origem, diante da inaplicabilidade da regra prevista no art. 313, V, alínea “a” do CPC, invocada pelo agravante, pois não há sentença de mérito a ser proferida na fase de cumprimento individual de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.